Tribunal: TJDFT
Processo: 0704039-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704039-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JEAN ARAUJO CHAVES REU: OSVALDO DIAS DA SILVA DECISÃO 1. Ação rescisória proposta por Jean Araújo Chaves com a finalidade de desconstituir a sentença prolatada nos autos de no 0706369-96.2020.8.07.0001, que julgou procedente o pedido de exigir contas e deu por prestadas aquelas apresentadas pelo interessado, com a condenação do réu (ora autor) ao pagamento da quantia de R$ 7.041.948,88. 2. Formulado pedido de desistência (ID no 44355624). 3. Cumpre decidir. 4. O interesse processual fundamenta-se no binômio necessidade e adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 5. Diante do pedido de desistência (ID no 44355624) o feito deve ser extinto, sem apreciação do mérito. DISPOSITIVO 6. Homologo a desistência e extingo o processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VIII). 7. Dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 8. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 9. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação nas penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 10. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 9 de março de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO